Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733878-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALDENOR DO MONTE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALDENOR DO MONTE SOUZA em face do Acordão de ID 61752333 que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pelo embargante. Embargos de Declaração opostos no ID 62928533 aduzindo a ocorrência de contradição e omissão no acórdão. Despacho de ID 62949490 intimando o embargante para se manifestar sobre eventual não conhecimento dos embargos ante a intempestividade, tendo o embargante quedado-se inerte. Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID 63184724 sustentando a intempestividade do recurso e a inexistência de vícios no julgado. É o relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, ante sua patente intempestividade. Nos termos do artigo 1.023 do CPC, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias. Vejamos: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. No caso específico dos autos o acórdão foi disponibilizado no dia 24 de julho de 2024 e publicado no dia útil subsequente. A ciência do embargante foi registrada em 25 de julho de 2024, entretanto, os Embargos só foram opostos em 15 de agosto de 2024, após transcorrido o prazo de 5 dias úteis, estando absolutamente intempestivos. Desta forma, tendo o embargante deixado transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso, ocorreu a preclusão temporal, sendo impossível conhecer os Embargos de Declaração. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. ART. 1.023, CPC. CINCO DIAS ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO LEGAL. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE. JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta pelos embargantes. Nas contrarrazões, os embargados suscitaram preliminar de intempestividade, requerendo o não conhecimento do recurso. Em resposta, os embargantes sustentaram que os embargos foram opostos dentro do prazo legal, reiterando o pedido de provimento do recurso. Subsidiariamente, pugnaram pela restituição do prazo recursal. 2. Cinge a controvérsia a verificar a tempestividade dos embargos de declaração e, em caso negativo, definir se possível restituir o prazo para a interposição do recurso. 3. Embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias úteis (art. 1.023, CPC), contados da data em que advogados, sociedade de advogados, Advocacia Pública, Defensoria Pública ou Ministério Público são intimados da decisão (art. 1.003, CPC). 3.1. Considera-se como dia de começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica (art. 231, V do CPC), ou, ainda, da data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico (art. 231, VII do CPC). 3.2. A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio (PJe), dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (DJe). Reforça, ainda, que se considera realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual deverá ser certificada nos autos (art. 5o, caput e § 1o da Lei 11.419/2006). 3.3. No caso, os embargantes foram intimados do acórdão proferido em apelação por expedição eletrônica em 18/07/2024 (quinta-feira) e registraram ciência na mesma data. Prazo processual que teve início no dia útil seguinte (19/07/2024, sexta-feira), escoado em 25/07/2024 (quinta-feira). Embargos de declaração opostos em 08/08/2024 são manifestamente intempestivos. 4. O Código de Processo Civil estabelece que “os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei” (art. 218, CPC), devendo os embargos de declaração serem opostos no prazo de cinco dias úteis da data da intimação (art. 1.023, CPC); uma vez decorrido o prazo legal, extingue-se o direito de praticar o ato processual independentemente de declaração judicial (art. 223, CPC). É ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei. 4.1. Referido diploma processual, no entanto, abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo (justa causa) para o eventual descumprimento do prazo legal a fim de mitigar aquela exigência, vale dizer, permite que a parte justifique a perda do prazo processual em razão de ocorrência de “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si” (§1o do art. 223, CPC). Justa causa suficiente a justificar devolução de prazo exige comprovação da absoluta impossibilidade de praticar o ato e ou de substabelecer o mandato. 4.2. Os embargantes não apresentaram justa causa para a interposição do recurso fora do prazo legal: apenas afirmaram que a pleiteada restituição do prazo recursal encontra arrimo “nos princípios da razoabilidade e da proteção ao direito de defesa”, assim como no “princípio da instrumentalidade das formas”, e que “a reabertura do prazo para a interposição dos embargos de declaração visa garantir que o direito à ampla defesa seja exercido em sua plenitude, evitando-se prejuízos à parte recorrente que, de boa-fé” manifestou o seu inconformismo. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1933354, 0741810-70.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2024 18:53:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador